Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719160-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURICIO RUFINO DIAS D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 46800750) proferida nos autos ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência proposta por MAURÍCIO RUFINO DIAS em que se rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pelo réu e se julgou parcialmente procedente o pedido para: “confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pelo(a) médico(a) assistente, ID 145677861, e respaldada pelo NATJUS, ID 149559875, em no máximo 8 (oito) ciclos. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela antecipada.” Após a interposição do recurso extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL (ID 52945955), o Presidente deste e. Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF (ID 53665072). A publicação do acórdão do referido Tema ocorreu em 11/10/2024 e os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 65686709). A autora apelada, através da Defensoria Pública, manifestou-se no ID 65766369. Assim, determino a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora